Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712196-26.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SUZUKI ARAUJO APELADO: LEANDRO MESQUITA GALVAO D E S P A C H O Conforme consta da procuração de ID 58479602, os poderes outorgados a ANA PAULA RIBEIRO DOS SANTOS, OAB-DF 46.682, são específicos para “pleitear junto a SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL a emissão da guia do ITCD tendo como fato gerador o cancelamento do usufruto de APARECIDA HAYASAKA SUZUKI, que grava o imóvel Apartamento 602, Vaga de garagem no 22, Lote 05, Quadra 104, Praça Tiziu, Bairro Águas Claras, DF”. Nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil, necessária a regularização da representação processual e a ratificação da apelação interposta (ID 58480659) sob pena de ineficácia desses atos em relação a RAFAEL SUZUKI ARAUJO. Em homenagem aos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10, CPC), concedo prazo de 10 (dez) dias a RAFAEL SUZUKI ARAUJO para que regularize representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, §2o, I, CPC). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora